Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709273-66.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA APELANTE: SAMIRA CAMILA DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, GILSIMAR GONZAGA, 7MIND ESCOLA DE PROGRAMACAO E ROBOTICA LTDA, CINTIA GOMES DE OLIVEIRA, WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Apresentado pedido de desistência do recurso este foi homologado, consoante decisão de ID 42501937. Em seguida, os recorridos peticionaram requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais (ID 42950110). Do exame dos autos, verifica-se que foi proferida decisão interlocutória de ID 42281592, na qual informa-se o aparente equívoco da parte executada na interposição de recurso de apelação em feito ainda não sentenciado. Nesse sentido, é oportuno colacionar o teor da referida decisão: Trata-se de cumprimento de sentença, no curso do qual foi determinada a suspensão do feito até a satisfação integral do débito exequendo, por meio de descontos mensais na folha de pagamento da segunda executada, conforme decisão de ID 133914780. No ID 140858862, este juízo determinou a intimação da segunda executada para "esclarecer a interposição de apelação nestes autos, considerando que o presente feito ainda não foi sentenciado". Ademais, ficou consignado, na referida decisão, que "este juízo não proferiu decisão de julgamento parcial de mérito, apenas determinou a suspensão do feito, de modo que, aparentemente, não há decisão passível de ser modificada por meio do recurso de apelação". Devidamente intimada, a parte devedora não se manifestou nos autos. Decido. Não obstante o aparente equívoco da parte executada na interposição do recurso, hei por bem remeter os autos à Instância Superior, considerando que a análise acerca da admissibilidade da apelação incumbe ao próprio órgão julgador, e não ao juízo de primeiro grau, conforme se extrai do art. 1.010, § 3o, do CPC. Ademais, não haverá atraso na prestação jurisdicional, diante da suspensão do feito determinada no ID 133914780. Contudo, antes de remeter os autos juízo competente para análise do recurso, intime-se a parte credora para apresentar, caso queira, suas contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Tribunal para julgamento da apelação. Acrescente-se que a parte credora foi intimada para apresentar contrarrazões, tendo se manifestado, consoante documento de ID 42281595. É o breve relatório. O pedido formulado pelos recorridos de majoração de honorários sucumbenciais deve ser indeferido. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença, no qual foi determinada a suspensão do feito até a satisfação integral do débito exequendo. Como se vê, nestes autos não houve prolação de sentença a ensejar recurso de apelação. Destaque-se o previsto no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil (CPC): “Da sentença cabe apelação.” Portanto, se incabível o recurso interposto não há que se falar em fixação ou majoração de honorários sucumbenciais. Com relação à petição de ID 44081561 apresentada pelo apelado, na data de 2.3.2023, cumpre observar que, homologado o pedido de desistência do recurso, cessou a jurisdição deste Relator sobre o feito, devendo eventuais insurgências serem apresentadas perante o Juízo de origem. Por tais motivos, indefiro o pedido de majoração de honorários sucumbenciais. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, retornem os autos à origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador